Tribunal: TJSP
Processo: 2226396-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DA SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE.
1.O levantamento dos valores constritados não subtrai o interesse na discussão da legitimidade da apreensão. Preliminar de perda de interesse recursal afastada.
2. A disponibilização de produto diverso não alforria a fazenda pública do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DA SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE.
1.O levantamento dos valores constritados não subtrai o interesse na discussão da legitimidade da apreensão. Preliminar de perda de interesse recursal afastada.
2. A disponibilização de produto diverso não alforria a fazenda pública do dever de fornecimento de insumo certo, especificado pelo médico prescritor e identificado no título judicial. Apreensão de verba pública que, no balanceamento dos interesses em jogo, apresenta-se como medida necessária e adequada ao cumprimento da obrigação de fazer consagrado no título judicial e à tutela ao direito à saúde. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.